Tribunal: TJPA
Processo: 0009206-63.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009206-63.2017.8.14.0006

APELANTE: WARLISON MACHADO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Dosimetria da pena. Atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. Súmula 231/stj. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta por Warlison Machado Ribeiro contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

2.

A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena para aquém do mínimo legal, afastando-se o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

II. questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal estabelecido para o crime de roubo majorado.

III. razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime, conforme entendimento reafirmado no julgamento do RE 597.270/RS, com repercussão geral reconhecida.

5.

A Súmula 231 do STJ dispõe expressamente que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", entendimento reiterado em precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

6.

A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir a pena aquém do mínimo, em conformidade com a jurisprudência vigente.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II; art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30.08.2023; TJPA, Apelação Penal nº 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03.12.2018; TJPA, Apelação Penal nº 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. 30.11.2018; TJPA, Apelação Penal nº 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31.10.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WARLISON MACHADO RIBEIRO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que o condenou à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal
(roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões recursais, a defesa requer que seja superada a Súmula 231/STJ, para que a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante, possa reduzir a pena para aquém do mínimo legal (ID 15376477).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a sentença está devidamente fundamentada, com a correta aplicação da pena.

Nesta instância superior, o parecer ministerial manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

É o relatório.
À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia, em síntese, que, no dia
01/06/2017, por volta das 07:30 horas
, o acusado, em coautoria com outro indivíduo não identificado, e fazendo uso de
simulacro de arma de fogo
, adentrou à Panificadora Casa Fortaleza, subtraindo da vítima um
aparelho celular e a renda do caixa da panificadora onde ela trabalhava
, evadindo-se em seguida.

São os fatos.

Vale transcrever a parte que interessa da sentença,
verbis
:

“NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovaço e prevenço do crime: Em relaço à
culpabilidade
, entendo que o comportamento do denunciado no excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado no existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razo pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
e
personalidade
, sem possibilidade de avaliaço. O
motivo
, as
circunstâncias

do crime, pelo que se apurou, so inerentes ao tipo penal. As
consequências do crime
implicam em prejuízo material, sendo tal resultado inerente ao tipo penal, razo pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
no colaborou para a prática do delito, sendo circunstância neutra, nos termos da Súmula nº 18 do TJPA. Tendo em vista a valoraço das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de recluso e 10 (dez) dias-multa
.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇO DA PENA
,
verifico a existência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confisso espontânea). Todavia, deixo de reduzir a pena por no ser possível colocá-la abaixo do mínimo legal na presente fase, conforme Súmula 231 STJ
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇO DA PENA
, por existir a majorante do concurso de pessoa, aumento a pena no patamar de 1/3, estabilizando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 13 (treze) dias-multa
, a qual tenho por
concreta
,
definitiva
e
final
, para fins de fixaço do regime inicial”.

A defesa pede que seja afastada a Súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da atenuante da confissão reconhecida.

Cumpre observar que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, o entendimento segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a):

Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009).

No Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
).

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo de ofício.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025